Tribunal: TJSP
Processo: 1095904-31.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AGENTE DE ATENDIMENTO E ARRECADAÇÃO EM PRAÇA DE PEDÁGIO – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL/CONCAUSAL NÃO DEMONSTRADO – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Preliminar rejeitada, e no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AGENTE DE ATENDIMENTO E ARRECADAÇÃO EM PRAÇA DE PEDÁGIO – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL/CONCAUSAL NÃO DEMONSTRADO – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.